Tribunal: STF
Processo: AI 90595
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO T.S.T. - POR
OFENSA A CONSTITUIÇÃO, NÃO SE PODE ADMITIR A SIMPLES ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL. SE ASSIM NÃO FOSSE, REDUNDANTE
SERIA A ALINEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, CONTEMPLANDO, COMO
HIPÓTESES DISTINTAS, O ATO DE "CONTRARIAR DISPOSITIVO DA
CONSTITUIÇÃO" E O DE "NEGAR VIGENCIA DE TRATADO OU LEI FEDERAL".
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.